Tribunal: TJSP
Processo: 1052211-53.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Inadmissibilidade – Prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação de conhecimento – Entendimento que decorre do fato de o sindicato agir como substituto processual – Apelação provida.